Tribunal: STF
Processo: Rcl 40321
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Caraguatatuba/SP, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 0000809-65.2014.5.15.0063, o qual teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16/DF e do Tema 246, e negado vigência à Súmula Vinculante 10. 
    O reclamante alega, em síntese, o seguinte:
    “[a] decisão impugnada transferiu de forma automática a responsabilidade subsidiária ao Município, mesmo sendo ônus da parte contrária a prova de que não houve efetiva fiscalização. 
    É contra essa decisão que se ajuíza a presente reclamação. Como há de observar, o acórdão reclamado de forma genérica, automática e objetivamente estatuiu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada. 
    Sendo assim, não restam dúvidas que o acórdão reclamado inequivocamente desrespeitou a autoridade do julgado do E. STF na ADC 16 do Tema 246. 
    Com efeito, a r. decisão ao afastar a aplicabilidade do § 1º do art. 71 da Lei 8.666 com supedâneo na teoria da culpa extracontratual, o qual, por sua vez, fundamentou a Súmula 331, inciso IV, do TST – afrontou a autoridade do julgado do STF na ADC 16 e do Tema 246. 
    Houve, ainda, desrespeito a cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da Constituição da República) e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    Narra que:
    “[...] realizou contratação, após regular procedimento licitatório cujo objeto foi a prestação dos serviços de limpeza, portanto, tratou-se de contratação lícita, com natureza de convênio com mutua cooperação.
    De outra parte, Supremo Tribunal Federal, na ADC n. 16/DF, entendeu pela constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, exigindo que esta Justiça Especializada se abstenha de reconhecer a responsabilidade subsidiária do Poder Público, em decorrência do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizadora de serviços. Concluiu que tal responsabilização somente pode ocorrer em razão de efetiva constatação, no caso concreto, de culpa in vigilando da Administração Pública na fiscalização do contrato. 
    O posicionamento firmado pelo C.STF na citada ADC n.16/DF foi recentemente mantido ao julgar, em 30.03.2017, o Tema 246, de Repercussão geral (RE 760.931/DF), cuja decisão tomada por maioria de votos fixou a seguinte tese: […].
    O art. 71, § 1.º, da Lei 8.666/93 deve ser interpretado em harmonia com outros dispositivos dessa lei que imputam às entidades estatais o dever de fiscalização da execução dos seus contratos de terceirização (art. 57, III). 
    Constatando-se o descumprimento de direitos trabalhistas pela empresa contratada, a Administração Pública tem a obrigação de aplicar sanções como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 87, I, II, III e IV), ou, ainda, rescindir unilateralmente o contrato (arts. 78 e 79). 
    Portanto, ao afastar a aplicação do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, com base na Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a 5ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16” (págs. 3-5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, formula o seguinte requerimento: 
    “[...] estando presentes os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, requer a suspensão dos autos na origem até o julgamento do mérito, evitando-se danos irreparáveis ao ente federativo municipal e a movimentação desnecessária da máquina judiciária. […].
    [a]pós o regular processamento da presente reclamação requer, na linha do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, seja julgada procedente a pretensão para cassar a decisão proferida pelos Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 0000809- 65.2014.5.15.0063” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    É o relatório. Decido.
    Consigno, inicialmente, que deixo de requisitar informações e, sucessivamente, de ouvir a Procuradoria-Geral da República, tanto pela presença de elementos documentais suficientes para a apreciação definitiva do feito como pela existência de jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, RISTF). 
    No mérito, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da administração. Pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas por ter entendido o juízo trabalhista que ficou efetivamente delineada a culpa da administração. 
    No caso dos autos, destaco do voto condutor do acórdão reclamado os seguintes trechos quanto à responsabilidade subsidiária:
    “[...]
    Decorre de toda esse arcabouço jurídico, sim, não ser a mera inadimplência de títulos trabalhistas pela prestadora de serviços que atrai a responsabilidade secundária do ente público, cabendo ao ente público, na própria fase licitatória da habilitação, a responsabilidade de exigir das empresas licitantes a comprovação de sua regularidade para com os encargos sociais, inclusive trabalhistas, devendo a empresa fazer "prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrar situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (art. 29), além de verificar a compatibilidade de preços propostos pelas empresas licitantes com o custo dos encargos sociais trabalhistas, sob pena de incorrer em culpa.
    A propósito, os institutos das culpas “in vigilando” e “in eligendo” foram criados para dar lastro à responsabilidade civil por fato de terceiro. Ou seja, trata-se do fato de que o responsável pelo dano não cuidou do dever de diligência/vigilância e/ou por ter elegido mal o seu representante.
    […]
    Cabe, pois, examinar, no caso em comento, se a ré deu efetivo adimplemento às obrigações contratuais e legais de fiscalização assumidas em razão do processo licitatório, como apontado na sua defesa, ou infringiu dever geral de fiscalização, a atrai a sua responsabilidade, ainda que de forma secundária. (g.n.)
    No caso concreto, houve revelia e confissão da 1ª reclamada, sendo elementar, ainda, que não houve nenhuma fiscalização no decorrer da contratualidade (g.n.), tanto que sonegados diversos direitos trabalhistas básicos, como adicional de insalubridade pela ativação em limpeza de banheiros, pagamento de salário inferior ao piso normativo de categoria profissional, cesta básica tiquete refeição, ausência de pagamento de verbas rescisórias, além de omissão na fiscalização em relação a tantos outros títulos objeto da condenação, evidenciando, assim, omissão administrativa a caracterizar “culpa in vigilando” (gn). 
    Frise-se, a análise dos documentos juntados pelo 2º reclamado mostram que muito documentos juntados se mostram ilegíveis, outros se repetem por mais de uma vez, sem fiscalização eficaz, pois nem mesmo o piso da categoria era percebido pela reclamante.
    […]
    Bem por isso, sopesando todas as circunstâncias probatórias acima, inarredável a conclusão de comportamento omissivo do ente púbico, a configurar modalidade de culpa “in vigilando” (g.n.), aspecto esse que atrai, efetivamente, sua responsabilização subsidiária, com especial relevo para a própria diretriz sedimentada pelo STF, no julgamento da ADC nº 16, no sentido de que, para se cogitar na exclusão da responsabilidade secundária do ente público, não basta o simples inadimplemento da empresa prestadora de serviços, mas sim comprovação da efetiva diligência quanto ao dever de fiscalizar, em toda sua extensão, a execução do contrato de prestação de serviços, postura fiscalizatória e vigilante essa de que não cuidou de observar o ente público” (págs. 7-10 do documento eletrônico 7, grifos no original). 
    Nesse contexto, percebe-se que o TRT15 responsabilizou subsidiariamente a tomadora de serviços, por entender concretamente caracterizada a culpa in vigilando, decorrente da omissão quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, desrespeitando a Lei de Licitações. 
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por este Tribunal, mas, sim, adotou-a plenamente. Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF ou ao Tema 246 da Repercussão Geral.
    Por fim, esclareço que não procede a alegação da reclamante segundo a qual a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária, ainda que implicitamente, negou vigência ao art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a sua inconstitucionalidade, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante 10.
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição.
    O entendimento desta Corte é no sentido de que, para caracterizar violação da cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. 
    Deixo de condenar o reclamante ao pagamento de honorários, porquanto ausente o contraditório. 
    Ressalto, todavia, que em caso de eventual interposição de recurso, deverá indicar as informações necessárias à citação do beneficiário da decisão impugnada (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fico prejudicado, por conseguinte, o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator